Tribunal: TJBA
Processo: 0355943-57.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0355943-57.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA MARTA GOMES VASCONCELOS

Advogado(s)
:
CYRANO VIANNA NETO, INGRIDE SILVA SOARES

APELADO: SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE VIEIRA BATISTA, RENATO BASTOS BRITO, FERNANDA ANDRADE CARVALHO, YASSER MURITIBA SAMPAIO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM
RECURSO DE APELAÇÃO
. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Cabem embargos de declaração apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, na forma do
caput
do art. 1.022 do CPC.

2.
Os aclaratórios são recurso de fundamentação vinculada, cujo mérito deve estar delimitado pelo
decisum
. Alegada a omissão, incumbe ao embargante demonstrar que o juízo não se manifestou sobre argumento capaz de infirmar a conclusão obtida.

3.
Verifica-se que a Embargante não demonstrou a existência de vícios de fundamentação no acórdão embargado, pretendendo apenas a rediscussão do mérito da demanda, o que não é compatível com a natureza dos embargos de declaração.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0355943-57.2013.8.05.0001, tendo, como Embargante,
MARIA MARTA GOMES VASCONCELOS

e, como Embargados,
SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA
e ANTÔNIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER
E
REJEITAR
ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA